Tribunal: TJMT
Processo: 0018178-39.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018178-39.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDSON CAMPOS DA CRUZ - CPF: 915.238.001-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0002-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DE DOIS REÚS POR FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DE UM RÉU POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE UM RÉU.
1.

PREJUDICIAL DE

MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO CONSTATADA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.
PROVIDÊNCIA
,
DE OFÍCIO,

PARA DECLARAR A

PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, PARA OS DEMAIS RÉUS NÃO RECORRENTES. IDÊNTICA SIMILITUDE FÁTICA (ART. 580 DO CPP). QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO). PODE E DEVE SER DECLARADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO INCLUSIVE DE OFÍCIO.
2
.
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. ANÁLISE CONFORME A MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.

APELO
PROVIDO.
DECLARADA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU RECORRENTE
(PRESCRIÇÃO RETROATIVA)
. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ, COM ATUAÇÃO.
ATUAÇÃO
EX OFFÍCIO
.
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS NÃO RECORRENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA E PRINCÍPIO DE ISONOMIA DE TRATAMENTO PROCESSUAL (ART. 580 DO CPP).

1.1.
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

1.2
. Havendo transcorrido, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 8 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, impõe-se declarar extinta a punibilidade da apelante, conforme dispõem os art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, ambos do CP.

1.3.
Impõe-se estender a prescrição em voga, concedida ao apelante, aos demais condenados, de ofício, porquanto em idêntica condição de similitude fática (art. 580 do CPP), e até mesmo porque, consabido que a prescrição pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública (STJ
EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ).

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Carlos Edson Campos da Cruz
e
Roberto Júnior Marques
foram condenados pelo
MM.

Juízo da 6a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
respectivamente, às penas de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
e à pena de
2 anos
e
9 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
10 dias multa
, em regime
aberto
, porque praticaram o crime de
Furto Qualificado Mediante Abuso de Confiança
(art. 155, §4o, inc. II. do CP).

A seu turno,
Jovany Augusto de Freitas
foi condenado pela prática do crime de
Receptação Qualificada
(art. 180, §1o do CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa,
em regime
aberto
(ID 169595820 – fls. 113/129).

Irresignada,
apenas a Defesa do réu

Carlos Edson Campos da Cruz
interpôs recurso de apelação criminal visando,
preliminarmente,
a
prescrição
da pretensão punitiva (artigos 107, inc. IV; 109 inc. IV e, art. 110, todos do CP),
prequestionando
toda a matéria sob análise (ID 169593903).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso (ID 169593906).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
acolhimento da preliminar
de
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade
retroativa
(ID 172588181), conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Acusado condenado nas penas do artigo 55, §4o, I e II do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias[1]multa – Irresignação defensiva – Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa – Prazo prescricional de 08 anos – Do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, transcorrem mais de 08 anos, 04 meses e 13 dias – Extinção da punibilidade que se impõe – Pleito defensivo prejudicado –
Pelo acolhimento da preliminar
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia, no dia 25.11.2010, durante horário do expediente do estabelecimento comercial “
Multi Tinas LTDA
”, nesta capital,
Carlos Edson Campos da Cruz
e
Roberto Júnior Marques

e funcionários da referida empresa em que atuavam como entregadores das mercadorias, mediante abuso de confiança, subtraíram 40 caixas de massa corrida, avaliadas em R$ 632,00 e as guardaram na residência de
Jovany Augusto e Freitas
.

Diante desse cenário,
Edson Campos da Cruz
e
Roberto Júnior Marques
foram denunciados como incursos nas penas do art. art. 155, §4o, inc. II do CP e,
Jovany Augusto e Freitas,
nas penas do art. 180, §1o, do CP.

Após regular trâmite,
Carlos
e
Roberto
foram
condenados
pelo Juízo singular

às penas de 2

anos e 6 meses de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa e, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, e ao pagamento de 10 dias multa, respectivamente, porque praticaram o crime de Furto Qualificado Mediante Abuso de Confiança (art. 155, §4o, inc. II, do CP), ao passo que
Jovany,
foi condenado pela prática do crime de Receptação Qualificada (art. 180, §1o do CP), à pena de 3 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, todos em regime aberto.

Apenas a defesa de
Carlos Edson Campos da Cruz
interpôs recurso de apelação criminal visando,
preliminarmente,
a
prescrição
da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos
107, inc. IV
,
109, inc. IV
e
art. 110
, todos do
CP
.

De fato, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa

da pretensão punitiva Estatal
, com base na pena concreta imposta ao apelante.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
a prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
.

Assim, considerando que a sentença já
transitou em julgado para o MP
, eis que, intimado da decisão
, não recorreu
e, por isto, a pena imposta se tornou imutável, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal ao caso em tela.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“
Nos termos do disposto no art. 110, §1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1874995/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Conclui-se, portanto, que
a prescrição da pretensão punitiva
, relativamente à infração penal pela qual o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, que não mais poderão ser alteradas e com isso modificar o prazo prescricional, operou-se entre
a data do recebimento da denúncia
e a
da publicação da sentença condenatória
.

Consta que o apelante foi condenado à reprimenda de

2 anos
e
6 meses
de reclusão,

operando-se,
in casu
,
a prescrição em
8 anos

(art. 109, inciso IV, do CP
:
“
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”.

De fato, entre
a data do recebimento da denúncia
,
em
25.03.2011

(ID 169595811 – fl. 102)
e a data em que a sentença condenatória foi proferida em
07.08.2019,

constando como primeira movimentação hábil a atestar a sua publicação a ciência do Ministério Público no
mesmo dia
(
07.08.2019
) (ID 169595820- fl. 129),
decorreu lapso temporal superior a
8 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo do fluxo do prazo prescricional, fluiu completamente, impedindo assim que o Estado possa executar a pena imposta.

É o que entende a d. PGJ, já que “
entre o recebimento da denúncia em 25/03/2011 (fls. 106/108) até a prolação da sentença condenatória em 07/08/2019 (fls. 441/457), transcorreram mais de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais
”. sic (ID 172588181).

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, com base na pena aplicada, mesmo na atual fase do processo, a teor do que dispõe o art. 61 do CPP, o que pode ser feito inclusive,
de ofício
!

Anoto, ainda, que com relação ao réu
Roberto Júnior Marques
condenado à pena de 2 anos
e
9 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
10 dias multa e, ao réu
Jovany Augusto de Freitas
condenado pela prática do crime de
Receptação Qualificada
(art. 180, §1o do CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa,
em regime
aberto,
a prescrição se aplica,
de ofício
.

Isso, porque, a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão
prejudicial à análise do mérito
, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, veja-se:

“...
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição”. (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020).

Ademais, segundo o art. 580 do CPP
, n
o caso de concurso de agentes “
a
decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Logo, no caso de concurso de agentes (art. 29 do CP),
a
decisão do recurso interposto por um dos réus aproveitará aos outros, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

No caso, como a prescrição não se trata de “caráter exclusivamente pessoal” a qual pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a extensão da prescrição retroativa,
de ofício
, aos demais réus que se encontram na mesma situação fática que a do apelante, é medida que se impõe.

Igualmente,
está prescrita a pena de multa para todos os reús,
pois o prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP,
in verbis:

“
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinadas sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (Vide:
N.U 1000536-97.2022.8.11.0015).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ
, dou provimento
ao recurso defensivo para
declarar
a
extinção da punibilidade
de
Carlos Edson Campos da Cruz
pelo crime de
Furto Qualificado Mediante Abuso de Confiança
(art. 155, §4o, inc. II, do CP), porque reconhecida nestes autos a
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa,
com fundamento nos

artigos 107, inc. IV, 109, inc. IV e art. 110, todos do CP.

EX OFFÍCIO
,
e com base no princípio da isonomia de tratamento processual – (art. 580 do CPP), declaro extinta a punibilidade de
Roberto Júnior Marques,
pelo crime de
Furto Qualificado Mediante Abuso de Confiança
(art. 155, §4o, inc. II, do CP) e de
Jovany Augusto de Freitas
condenado pela prática do crime de
Receptação Qualificada
(art. 180, §1o do CP), pois, também reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva do Estado,

na modalidade
retroativa,
nos presentes autos (
artigos 107, inc. IV, 109, inc. IV e art. 110, todos do CP).

Consequentemente, restam prescritas as penas pecuniárias impostas e, portanto,
declaradas extintas as penas de multa aplicadas, ao réu recorrente e também aos réus não recorrentes
, em atenção ao disposto no
art. 114, II, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023